Tribunal: TJPA
Processo: 0800132-91.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800132-91.2022.8.14.0000

RECORRENTE: ECINALDO CARDOSO DA SILVA VULGO ERIQUE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121, § 2º, II E IV C/C ART. 14, II DO CPB - RECURSO DA DEFESA -
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE PROVA ESTREME DE DÚVIDAS
.
prova da existência do fato e indícios acerca da autoria.
DESNECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA.
eventuais dúvidas a respeito da intenção ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular.
JUÍZ NATURAL DA CAUSA. PRECEDENTE DO STJ.
impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

I –
Com efeito, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento das eventuais teses da legitima defesa ou ausência de dolo, retrataria questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a do recorrente e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural;

II - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

III - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, _______ de ____________________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ECINALDO CARDOSO DA SILVA, inconformado com a decisão do Juízo da Vara única da Comarca de Almeirim/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II do CPB, manejou o presente recurso em sentido Estrito, objetivando a sua reforma.

Em suas razões, a defesa do recorrente asseverou pela
absolvição sumária, diante da ausência de produção de provas suficientes para a pronúncia (ID
7741934
), mormente que sua conduta estaria
amparada pela excludente da legítima defesa.

Em contrarrazões (
ID
7741934
), o
representante do Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 8817581).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ECINALDO CARDOSO DA SILVA VULGO “ENRIQUE”
contra Decisão de Pronúncia (ID. 7741933) prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, nos termos do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a peça acusatória que no dia
10 de setembro de 2011, por volta das 19h, a vítima relata que seu ex-cunhado ECINALDO tentou contra sua vida. Na ocasião, detalha que estava em via pública, em companhia de DAVID e NEI, quando ECINALDO, tentou surpreendê-lo e
furá-lo nas costas, não obtendo êxito devido à intervenção de DEVID, o qual gritou: OLHA ELE VAI TE FURAR, oportunidade em que a vítima se virou e foi possível se defender com seu braço esquerdo, no qual foi desferido três facada.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou
ECINALDO CARDOSO DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II do CPB. Inconformado, interpôs o presente Recurso Em Sentido Estrito, objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA TESE DE DEFESA

Em suas razões, a defesa do recorrente asseverou pela
absolvição sumária, diante da ausência de produção de provas suficientes para a pronúncia (ID 7741934), mormente que sua conduta estaria amparada pela excludente da legítima defesa.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA

In casu
, a absolvição sumária somente seria possível, caso se estivesse diante de produção probatória plena, incontroversa, ou seja, quando não haja qualquer dúvida acerca da tese invocada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Na espécie,
a materialidade do delito restou comprovada através do Laudo Exame Corpo de Delito
às fls. 19/21, aliada as provas orais, dentre as quais destaca-se a
confissão parcial do recorrente, as quais denotaram a prova da materialidade e indícios de autoria. Na fase judicial ECINALDO CARDOSO DA SILVA, confessou a prática do delito, mencionando que existia um atrito entre ele e a vítima, que inclusive registrou ocorrência na delegacia por lesão corporal. Alegou que a vítima o ameaçou e o colocou para correr com um terçado, tendo o acusado recuado e o irmão da vítima o levado. Que após meia hora, a vítima retornou na residência do genitor do acusado para o agredir, ocasião em que pegou a faca e atingiu a vítima, agindo em legítima defesa. Por sua vez a vítima
ivanildo de Sousa Romano
narrou que estava passando em frente à
residência do acusado,
por volta das 20/21 horas, quando foi surpreendido por trás, ocasião em que o nacional DAVID (sobrinho do acusado) gritou. Que no dia anterior o acusado desferiu em sua cabeça um golpe com uma inchada, mas não sabe dizer por qual motivo. Que tentou ajudar o denunciado por duas vezes, quando este tentou se suicidar com uma corda que ficou com sequelas no braço em que foi lesionado, não tendo força e nem tato.

Com efeito, o recorrente sustenta que agiu
sob o manto da excludente da legitima defesa, tese que não foi reconhecida pelo juízo
a quo
, sob o argumento que a matéria deveria ser discutida por ocasião do Tribunal Popular. A propósito, o
reconhecimento da excludente de ilicitude por legítima defesa, nessa fase processual, seria admissível quando calcada em prova sólida, desvinculada de qualquer dúvida aparente. Portanto, impede admiti-la nesse momento, para o fim de absolver sumariamente o recorrente. Outrossim, o ônus da prova da ocorrência da legítima defesa compete a quem a alega, assim, na falta de provas cabais que comprovem a existência da excludente de antijuridicidade, afasta-se a hipótese de absolvição sumária, cabendo ao Tribunal do Júri a análise da questão.

Na espécie, a decisão de pronúncia encerra em si um juízo de viabilidade da acusação, ato por meio do qual o juízo, em fundamentação propositalmente comedida, afirmando a existência de prova quanto à ocorrência do crime investigado e indícios de autoria, restringindo-se esse ato a um "
mero reconhecimento de justa causa para a fase do júri"
(AgRg no AREsp 895.451/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 13/09/2017), eventual dúvida resolve-se contra o réu e a favor da sociedade. (TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 0011568-75.2017.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Júlio César Machado Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. Tue Dec 15 00:00:00 GMT-03:00 2020).

Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE -EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA -DECOTE DA QUALIFICADORA - INADMISSIBILIDADE -RECURSO DESPROVIDO. - 1. Presente a prova da materialidade do delito de homicídio qualificado e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa ou sem animus necandi, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional. 2. Na fase de pronúncia o decote da qualificadora só é possível se manifestamente improcedente, descabida e sem qualquer apoio no processo, caso contrário deve ser mantido para futura análise pelo Tribunal do Júri, como na espécie. (grifos acrescidos). (TJ MG REC EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0418.07.009368-1/001. Data da Publicação: 18/11/2019)

Nessa linha de raciocínio, merece ser confirmado o convencimento provisório explicitado pelo magistrado na decisão que se reexamina, porquanto alicerçado em elementos que o autorizam, em termos da possibilidade de haver o recorrente praticado o crime imputado, nas circunstâncias em que foi pronunciado. Ademais, a argumentação da absolvição sumária, não se sustentou, devido à ausência de prova cabal que amparasse a tese, tampouco restou comprovado que teria agido em legitimar defesa própria.

Na espécie, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Por outro lado, quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor." (
REsp 578.585/PA
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2009, DJe 26/10/2009).

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente ECINALDO CARDOSO DA SILVA,
oportunamente
julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida, em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, _______ de _________________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2022